Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000462-93.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.o Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito, em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0033681-06.2010.8.11.0041, determinou a juntada de documentos necessários à realização da perícia, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Vieram os autos conclusos a fim de apreciar possível juízo de retratação em razão da eventual incidência do Tema 1000/STJ (ID. 113343964).
Da consulta ao caderno processual da ação principal, verifica-se que, em 30/09/2021, o Cumprimento de Sentença foi julgado extinto sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do CPC.
Assim, fica prejudicada a análise deste Recurso, diante da perda de seu objeto.
Diante do exposto, Não Conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora